Tribunal: STF
Processo: Rcl 66814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931 (TEMA 246). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marília , com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo TST, nos autos do Processo 0011528-84.2017.5.15.0101, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral.



     A parte reclamante afirma que o TRT da 15ª Região manteve a sua condenação, em caráter subsidiário, ao pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços por ela contratada, sem qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização.



     Alega que a Corte Superior do Trabalho, ao julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, entendeu que o ônus da comprovação da efetiva fiscalização caberia ao ente público.



     Consoante aponta, “desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema”.



     Sustenta afronta à tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, “que veda a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização se houver prova inequívoca da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação)”.



     Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão exorbitante de seu julgado, pois não houve a efetiva comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não se podendo reputar válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, e a condenação subsidiária automática do Ente Público, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Trabalhista nº 0011528-84.2017.5.15.0101, com fundamento em suposta afronta à autoridade da decisão proferida no RE 760.931 (Tema 246).



    Verifico que a Corte Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da ora reclamante, ao entendimento de que não desconstituídos os fundamentos da decisão agravada, calcada no não atendimento das exigências previstas no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. 



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do Tribunal Superior de Trabalho, verifico que esta foi a última decisão proferida nos autos. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator